Tribunal: STF
Processo: MS 20660
Classe: MS
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-09
Data de publicação: 1987-04-09

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO FUNDADO
EM JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
ENQUANTO NÃO DESAUTORIZADA A JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PELOS MEIOS
PROCESSUAIS PROPRIOS, E EM SEDE JUDICIÁRIA, SEU RSULTADO PRODUZ
OS EFEITOS A QUE SE DESTINA, AUTORIZANDO A QUE O TCU NELA SE BASEIE
PARA DECIDIR.